Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-97.2023.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-97.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA BATISTA DE LIMA - CPF: 043.222.141-77 (APELANTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), LUCAS LIMA MACHADO - CPF: 069.699.191-88 (APELANTE), THIAGO LIMA MACHADO - CPF: 030.300.391-02 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 38.122.278/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO TARDIA DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária. Os autores alegam ser beneficiários de seguro de vida contratado pelo falecido, cujo óbito ocorreu dentro do período de carência de seis meses previsto na apólice.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível impugnar a autenticidade de documento juntado pela seguradora após o momento processual adequado.

III. Razões de decidir

A impugnação da autenticidade do documento apresentado pela seguradora deve ser realizada no momento processual adequado, conforme o art. 430 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão temporal.

A ausência de impugnação oportuna implica preclusão, impedindo a rediscussão da matéria na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A parte que não impugna tempestivamente a autenticidade de documento juntado aos autos perde a oportunidade de questioná-lo em momento posterior, em razão da preclusão.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 797; CPC, arts. 430 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1005306-26.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20.06.2024; TJMT, RAC n.º 1006806-93.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023; TJMG, RAC n.º 1.0000.21.126410-6/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 23.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eva Batista de Lima Machado e outros, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de cobrança de seguro movida em desfavor de XS2 Seguradora S.A., julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a negativa da seguradora baseou-se em documento inverídico, cuja assinatura eletrônica não possui certificação válida pela ICP-Brasil e consta como tendo sido realizada após o falecimento do segurado, tornando-se, portanto, nula e imprestável para comprovar a ciência do segurado sobre a cláusula de carência.

Aduzem que o documento é ideologicamente falso e o contratante não tomou ciência de quaisquer condições do contrato, especialmente das cláusulas limitativas, muito menos no documento juntado à contestação. Defendem que a preclusão não pode ser aplicada para afastar a análise da validade do documento, pois a falsidade somente foi detectada posteriormente, quando realizada a verificação da certificação digital. Firme em seus argumentos, ao final postulam pela reforma da sentença, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 266159306), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em razão da afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eva Batista de Lima Machado,

Lucas Lima Machado e Thiago Lima Machado, ajuizaram ação de cobrança de seguro em desfavor de XS2 Seguradora S.A., alegando, em suma, serem beneficiários do seguro de vida contratado pelo falecido Sebastião Aparecido Machado, o qual veio a óbito em 30 de julho de 2021.

Os autores alegam ter postulado administrativamente o pagamento da indenização securitária, mas tiveram o pedido negado pela seguradora sob o argumento de que o óbito ocorreu dentro do período de carência de 06 meses, estipulado na apólice.

Seguem sustentando que o segurado não teve ciência inequívoca da cláusula de carência, tornando a restrição contratual abusiva e inaplicável, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a seguradora não teria fornecido informações claras sobre as limitações da cobertura, razão pela qual pleitearam a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária.

Regularmente citada, a seguradora apresentou contestação, na qual aduziu, preliminarmente, ilegitimidade ativa dos autores, sob o argumento de que não comprovaram ser os únicos beneficiários do seguro. No mérito, defendeu a legalidade da cláusula de carência, conforme previsto no art. 797 do Código Civil, e que o segurado assinou eletronicamente a proposta do contrato, confirmando expressamente sua ciência quanto às condições do seguro, incluindo a restrição temporal para cobertura de morte natural.

Os autores apresentaram impugnação à contestação (id. 266159287).

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, os autores postularam pelo julgamento antecipado da lide (id. 266159291), e a seguradora pela expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal (id. 266159292).

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
reconhecendo a validade da cláusula de carência e, considerando que o segurado anuiu expressamente aos termos contratuais, julgou improcedente o pedido inicial, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Na sequência, os autores opuseram embargos declaratórios, alegando omissão e contradição na sentença, sob o argumento de que o documento apresentado pela seguradora – proposta de seguro de vida em grupo, seria ideologicamente falso, uma vez que a assinatura eletrônica não possuía certificação válida pela ICP-Brasil e constava como assinada após o falecimento do segurado (id. 266159295).

O juízo rejeitou os embargos, entendendo que a impugnação da autenticidade do documento não foi feita no momento oportuno e que os embargos estavam sendo utilizados como tentativa de rediscussão do mérito (id. 266159301).

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando que a negativa da seguradora baseou-se em documento inverídico, cuja assinatura eletrônica não possui certificação válida pela ICP-Brasil e consta como tendo sido realizada após o falecimento do segurado, tornando-se, portanto, nula e imprestável para comprovar a ciência do segurado sobre a cláusula de carência.

Aduzem que o documento é ideologicamente falso e o contratante não tomou ciência de quaisquer condições do contrato, especialmente das cláusulas limitativas, muito menos no documento juntado à contestação. Defendem que a preclusão não pode ser aplicada para afastar a análise da validade do documento, pois a falsidade somente foi detectada posteriormente, quando realizada a verificação da certificação digital.

Firme em seus argumentos, ao final postulam pela reforma da sentença, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

In casu
, cumpre salientar que a impugnação da autenticidade do documento apresentado pela seguradora não foi realizada no momento oportuno, atraindo, assim, as consequências da preclusão temporal.

Nos termos do art. 430 do Código de Processo Civil, “
A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.
”

Verifica-se que a seguradora juntou a documentação na contestação, incluindo a proposta do seguro de vida em grupo, assinada eletronicamente pelo falecido (id. 266159283), sustentando a validade da cláusula de carência e demonstrando que o segurado assinou eletronicamente a proposta, declarando expressamente estar ciente das condições gerais, incluindo a carência contratual.

Contudo, os apelantes não impugnaram especificamente a autenticidade dos documentos no momento processual adequado e embora tenham apresentado impugnação à contestação, não suscitaram incidente de falsidade documental, limitando-se a discutir a abusividade da cláusula de carência (id. 266159287).

Além disso, intimados sobre a produção de provas, optaram por postular pelo julgamento antecipado da lide (id. 266159291), o que demonstra que não buscaram aprofundamento na análise da prova trazida pela seguradora.

Veja que a arguição de que o documento seria ideologicamente falso, vez que a assinatura eletrônica não possuía certificação válida pela ICP-Brasil, somente ocorreu em sede de embargos de declaração,
após a prolação da sentença
, o que evidencia a ocorrência clara da preclusão, impedindo a rediscussão da matéria neste grau de jurisdição.

Ora, com a devida vênia, embora substanciosas as alegações do recorrente, verifica-se que, ao não impugnar tempestivamente os documentos juntados pela ré, no momento adequado, a parte autora perdeu a oportunidade de questionar sua autenticidade, sendo inviável a reabertura da questão nesta fase processual.

Nesse ponto, bem destacou o douto magistrado, ao rejeitar os embargos de declaração quanto ao tema, que, repiso, sequer havia sido discutido anteriormente, confira:

“Sabe-se que as características dos embargos de declaração estão inseridas no art. 1022 do Código de processo Civil, os quais se prestam, via de regra, como mecanismo de integração da decisão judicial, podendo ser manejados para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Em análise aos aclaratórios, não é possível identificar o apontamento de um dos vícios constantes no art. 1022 do Código de Processo Civil, sendo na realidade meio de tentativa de rediscussão do mérito da lide, o que não é meio processual adequado.

No caso concreto,
o documento tido como falso foi juntado pela parte requerida em 25/10/2023 (id. 132811659).

Na impugnação à contestação o autor não suscitou a falsidade documental no prazo legal (art. 430 do CPC), se insurgiu genericamente em relação às cláusulas contratuais (id. 133653761) e, no momento de especificação das provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 160450754).

Nesse cenário, a alegação de falsidade documental apenas emergiu após a prolação da sentença, de modo que inexiste contradição na sentença objurgada.

Vale lembrar que sobre as partes recai o dever probatório, ficando por outro lado o julgar incumbido de decidir conforme as alegações que restaram comprovadas, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

Ressalto que o processo é uma marcha que vai adiante e não retrocede por mera liberalidade das partes, sob pena de desprestigiar o princípio da segurança jurídica e duração razoável do processo.

Nesta esteira, entendo que não há mácula que justifique o manejo recursal, ante a evidente impossibilidade de análise do documento em sede embargos de declaração que supostamente comprova a contradição apontada.

Na realidade pretende o embargante discutir o meritum causae, por via transversa, não apontando sequer um dos vícios que justifiquem o manejo dos aclaratórios.

Sobre o tema, coleciono os julgados que transcrevo abaixo: (...)”.
(id. 266159301).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a preclusão impede a discussão posterior da falsidade documental quando não suscitada no momento oportuno, conforme demonstram os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 430 DO CPC – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o art. 430 do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).
(...).
” (RAC n.º 1005306-26.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j.

20.06.2024 - destaquei)”

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela parte autora, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.
” (RAC n.º 1006806-93.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.02.2023 – destaquei),

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTO - PRECLUSÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO NA FASE PRÓPRIA - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - SEGURO FACULTATIVO - DESDE A CELEBRAÇÃO DA APÓLICE - TERMO INICIAL.

1. Compete a parte autora impugnar especificadamente os documentos apresentados na primeira oportunidade que é concedida para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

2. Constatado que a parte autora foi intimada para manifestação, oportunidade em que não suscitou nenhuma matéria atinente à ausência de assinatura e celebração unilateral do instrumento contratual apresentado pela ré, é descabida a pretensão de invalidade do documento.

3. Súmula nº 632: "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento."

4. Recurso parcialmente provido.
” (TJMG, RAC n.º 1.0000.21.126410-6/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), j. 23.11.2021).

Logo, não tendo manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a matéria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025